Tribunal: TJMT
Processo: 1002636-56.2022.8.11.0037
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002636-56.2022.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MESSIAS FERREIRA DE SOUZA JUNIOR (APELANTE), RONIERE ANDRADE MARINHO (TERCEIRO INTERESSADO), DANIEL DA SILVA ALVES (TERCEIRO INTERESSADO), WELISON CRISTIAN CAMPOS DA SILVA - CPF: 037.295.861-30 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDE
NATÓRIA – ART. 155,
CAPUT,
DO
CP – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
–

1.

ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS – ART. 386, VII, DO CPP – IMPR
OCEDÊNCIA – ROBUSTO ACERVO PROBATÓRIO JUDICIALIZADO – PA
LAVRA DA VÍTIMA EM AMBAS AS FASES PROCESSUAIS CORROBORADA PELO DEPOIMENTO TESTEMUNHAL
–
2.
ALMEJADA A ALTERAÇÃO DO VALOR DE CADA DIA-MULTA – PERTINÊNCIA – INEXISTÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO QUE AUTORIZE A IMPOSIÇÃO DO
QUANTUM
UNITÁRIO ALÉM DO MÍNIMO LEGAL – 3. PRETENDIDA EXCLUSÃO OU REDUÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO MÍNIMO FIXADO A TÍTULO DE REPARAÇÃO PELOS DANOS CAUSADOS À VÍTIMA DA INFRAÇÃO
– VIABILIDADE – AUS
ÊNCIA DE INSTRUÇÃO ESPECÍFICA SOBRE O TEMA – VIOLAÇÃO À AMPLA DEFESA E AO CONTRADITÓRIO
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Não prospera a pretensão absolutória, uma vez que a materialidade e a autoria delitivas estão fartamente comprovadas nos autos, notadamente à luz dos depoimentos da vítima em ambas as fases processuais,
além das declarações da testemunha
,
inexistindo espaço para a aplicação do aforismo jurídico
in dubio pro reo.

2. De acordo com o método de dosimetria da pena de multa, a quantidade de dias-multa deve guardar a devida proporcionalidade com a respectiva pena privativa de liberdade, enquanto o valor unitário deve corresponder às condições econômicas do
apenado. Verificando-se, assim, a inexistência de fundamentação apta a justificar a imposição do valor unitário além do mínimo legal, de rigor o acolhimento do pleito de imposição do patamar de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato.

3. Em que pese tenha havido pedido expresso na exordial acusatória para a fixação de reparação mínima dos danos causados à vítima em decorrência da infração, nos termos do art. 387, inciso IV, do CPP, o Ministério Público não indicou um valor correspondente ao dano moral supostamente causado, e não houve instrução específica acerca da questão, o que afasta do acusado a possibilidade de se defender e de produzir contraprova, mormente porque o caso em exame não se trata de dano moral
in
re

ipsa
, na medida em que o ofendido não externou durante a instrução criminal qualquer dor, sofrimento, tristeza, vexame e/ou humilhação experimentados em decorrência do delito patrimonial perpetrado pelo réu
,
não se olvidando, outrossim, a pouca capacidade econômica do réu; tudo a obstar a fixação da verba indenizatória pretendida, sem prejuízo do ulterior ajuizamento pelo ofendido da competente ação cível de reparação de danos, se assim entender pertinente.

R E L A T Ó R I O

APELANTE: MESSIAS FERREIRA DE SOUZA JUNIOR

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata
-se de recurso de apelação criminal interposto
por
MESSIAS FERREIRA DE SOUZA JUNIOR

em face da
sentença proferida
pelo
d.
juízo da
2a Vara
Criminal
da Comarca de
Primavera do Leste
/MT
nos autos da ação penal n.o
1002636-56.2022.8.11.0037
,
que o condenou

pela prática do delito tipificado
n
a norma penal incriminadora
d
o
art.
15
5,

caput
,

do
Código Penal
,

à
pena

de
01 (um) ano e 03 (três) meses de reclusão
, no regime inicial
aberto
,
e ao pagamento de

1
5
(
quinze
) dias-multa
,
no valor unitário correspondente à fração de
1/10 (um décimo) do salário-mínimo vigente à época do fato, sem prejuízo, outrossim, da quitação de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) à vítima, à título de reparação mínima dos danos causados pela infração
.

Nas razões
recursais

disponíveis no
ID
220382762
, o apelante
,
representado pela d. Defensoria Pública Estadual,
pugna pela reforma da sentença combatida
a fim de ser
absolvido

sob o enfoque da
insuficiência de provas
, tangenciando a aplicação do brocardo jurídico
i
n dubio pro reo.

Subsidiariamente, requer
a
readequação do valor unitário do dia-multa
para o mínimo legal e o
afastamento da condenação
à
reparação de danos
à vítima, ou, ao menos, a redução do seu valor.

Em
sede de
contrarrazões
vistas no ID
220382766
,
a acusação

rechaça
os argumentos
defensivos
e,
in fine
,
requer
seja negado provimento ao apelo
.

Já nesta instância revisora,
a
i.
Procuradoria
-
Geral de Justiça
manifestou-se
no parecer anexado sob o
ID
225886188
pelo
parcial
provimento

do
recurs
o,
apenas para que sejam acolhidos os pleitos subsidiários da defesa, mantendo-se a condenação
.

É o relatório.

À douta Revisão.

I
ncluído o feito em pauta de julgamento, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública, na forma do art. 128, I, da LC n.o 80/94.

V O T O R E L A T O R

V
O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo

(ID
220382763
)
, foi
interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e a medida alçada afigura-se
adequada e necessária

para se atingir o fim colimado, pelo que, uma vez preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade,
CONHEÇO
da presente apelação.

De acordo com a denúncia,
no dia18 de março de 2022, por volta das 14h20min, em residência situada na Rua Ipê Amarelo, no Bairro Buritis, nesta cidade de Primavera do Leste/MT,
MESSIAS FERREIRA DE SOUZA JUNIOR
, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, agindo com manifesto
animus
furandi
, subtraiu para si coisa alheia móvel, consistente em
01 (um) aparelho celular da marca Motorola, modelo Moto G9, de cor azul
, em prejuízo d
o ofendido

Welison
Cristian Campos da Silva
.

Segundo restou apurado, na data dos fatos
,
a vítima
Welison
estava pintando uma residência
no local supracitado
, momento em que deixou seu aparelho celular em cima de uma geladeira
; ao retornar
não encontrou
o
objeto
,

e foi avisado por um
pedreiro que
também trabalhava
na obra
que viu
MESSIAS saindo do ambiente em que a vítima tinha deixado o seu aparelho telefônico
.

Diante disso,
o
ofendido

acionou as autoridades
policiais
, informou as características físicas do imputado, sendo que os
milicanos
lograram êxito em abordar
o acusado na
posse da
res furtiva
, a qual foi reconhecida e entregue
à vítima
.

O réu foi denunciado e, ao final da
regular tramitação do feito,
condenado
como incurso
na prática do delito previsto no
art. 155,
caput
, do C
P
,

à pena de

01 (um) ano
e 03 (três) meses
de reclusão
,
em
regime inicial
aberto
, e ao pagamento de

15
(
quinze
) dias-multa
,
na fração de
valor de 1/10 (um décimo) do salário-mínimo vigente; além do pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), à título de reparação dos danos causados pela infração
.

Em face da condenaçã
o,
o acusado

exsurge
irresignado perante esta eg. Corte de Justiça, nos termos relatados.

1. Do pleito absolutório:

O
principal
estandarte defensivo se funda na tese de qu
e
as as provas produzidas nos autos são insuficientes para sustentar o desfecho condenatório.

Todavia, os elementos de convicção amealhados
ao longo do processo criminal
, compreendendo aqueles angariados na fase policial – Boletim de Ocorrência,
auto de prisão em flagrante delito, termo de exibição e apreensão,
termo de reconhecimento de objeto,
termo de entrega
,
jungidos àqueles colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa,
consistentes n
a oitiva da vítima e
de
testemunha, dão como certa a
materialidade
e
autoria
delitiva, e, de outro
norte
, esvaziam a pretensão defensiva.

Em que pese
o acusado te
r

permanecido em silencio na fase inquisitiva

(ID
220382237
)
e deixado de comparecer na audiência de instrução, sendo decretada sua revelia (ID
220382754
)
, é certo que o acervo probatório é farto
e caminha
em sentido contrário à tese defensiva.

Com efeito, em seu depoi
mento perante

a
autoridade judiciá
ria
(ID
220382753
)
, a vítima
Welison
Cristian Campos
d
a Silva
,
de forma coerente e harmônica, confirmou a versão apresentada durante a fase policial
(ID
220382233
)
, narrando
que
é pintor e
no fatídico dia estava
realizand
o a
pintura
externa d
e uma
obra, enquanto um outro pedreiro
era responsável pela parte

interna.

Assim, de acordo com ele, o réu chegou ao local, perguntado ao pedreiro “
se teria algum serviço pra ele
”

sic
,
o colega de trabalho afirmou que não sabia e
pediu para verificar com os pintores que estavam ao fundo da obra; então
MESSIAS

entrou no local e
, aproveitando-se do momento em que o ofendido estava concentrado no trabalho,
furtou o celular
e
se retirou
.

Momentos depois, ao sentir falta do aparelho,
Welison

perguntou para os colegas que ali trabalhavam e foi informado
por um deles
que viu
o
a
cusado
entrando no local onde o celular estava e saindo logo em seguida.
Na sequência,
a
políci
a
foi acionada e lograram êxito, a partir da descrição física do
réu
, em
localizá-lo
;
no momento da abordagem, verificou-se que
MESSIAS
portava o celular,
sendo o aparelho reconhecido pela vítima, bem assim
o
acusado
foi
identificado
pelo pedreiro que trabalhava no local.

Além disso
, a testemunha
compromissada, o Policial
Militar
Daniel da Silva
(ID
220382753
) declarou em juízo que
a guarnição foi acionada para atender uma ocorrência
no bairro Buritis
, em que de acordo com os informantes
,
um
indivíduo
estaria
“
batendo nas casas e pedindo ajuda
”
sic
,
ameaçando os moradores que não lhe forneciam auxílio
.

Assim, enquanto
realizavam rondas
em busca deste suspeito
, encontraram a vítima

Welison
,
que

afirmou
ter sido furtado
n
a obra onde estava trabalhando como pintor;
ao
entrevistá
-lo
identificaram
que as
características informadas eram
as mesmas das anteriormente
re
passadas por outros moradores do bairro, e
ntão seguiram a
procura
até
visualiz
arem
o suspeito
, que apresentava os mesmos atributos descritos pela vítima.

A testemunha recordou-se que
,
ao realizarem a abordagem e durante
a
“
busca pessoal foi verificado que ele estava com um facão na sua cintura, foi retirado e na sacola havia um celular com a mesma característica passado pela vítima
”

sic
, em seguida o ofendido reconheceu o aparelho, confirmando que era de sua propriedade (ID
220382753
)
.

Dentro dessa perspectiva,
não vejo como prosperar a tese defensiva
, porquanto
,
para além da palavra da vítima, outras provas foram colhidas ao longo da instrução, imputando a autoria do crime ao acusado.

Outrossim,
é
cediço que

nos delitos patrimoniais

a apreensão da
res furtiva
em poder do agente

é situação que faz gerar presunção de autoria, com a inversão do ônus da prova, cumprindo a ele o encargo de comprovar a licitude da posse, ônus do qual o apelante não se desincumbiu a contento
; aliás,
a i. Defesa limit
ou-
se
a

negar
a

prática
delitiva, sem qualquer respaldo

probatório nesse sentido, revelando-se tese insulada e inapta a desconstituir a
presunção da autoria delitiva
que recaía sobre si,
inexistindo espaço para a aplicação do aforismo jurídico
in dubio pro reo.

Nesse sentido:

“
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL APELAÇÃO No 0011432-74.2019.8.11.0064 – CLASSE 417 – COMARCA DE RONDONÓPOLIS APELANTE :- ALEXANDRE APARECIDO MOTA APELADO : - MINISTÉRIO PÚBLICO E M E N T A APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO SIMPLES – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PLEITO À ABSOLVIÇÃO – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIAS DELITIVAS COMPROVADAS –
RÉU ABORDADO EM POSSE DA RES FURTIVA – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – DEPOIMENTO SEGURO E COERENTE DO POLICIAL MILITAR EM HARMONIA COM AS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS – CONDENAÇÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1)
Não tem procedência o pedido de absolvição por insuficiência probatória, porquanto a autoria delitiva do crime de furto ressai comprovada por meio das declarações prestadas pelo policial militar atuante na apuração do fato, aliada à apreensão da res furtiva em poder do agente, que não logrou comprovar sua versão dos fatos, ao passo que o conjunto probatório é robusto a sustentar a sentença condenatória.
2) Recurso desprovido.
”

(TJ-MT 00114327420198110064 MT, Relator: JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 11/04/2022, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 18/04/2022)
.

Assim, presentes a prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria, como se dá na hipótese,
não deve prosperar a pretensão absolutória
.

2. Da pretensão de redução do valor unitário do
dia
-
multa
:

Conforme narrado, a i. Defesa pretende a redução
do valor de cada dia-multa fixado na sentença condenatória, alegando inexistir nos autos circunstância excepcional que autorize a condução do valor do dia-multa a patamar tão elevado, notadamente, diante da condiç
ão
de

hipossuficiente do ré
u.

Com efeito, sabe-se que
o procedimento dosimétrico atinente à pena de multa guia-se pelo critério bifásico, sendo a quantidade de dias-multa definida com critério proporcional àquele utilizado para o arbitramento da pena privativa de liberdade e o valor do dia-multa especificado de acordo com a capacidade econômico-financeira do condenado, sendo que sua situação de hipossuficiência ou miserabilidade deve repercutir na definição deste último critério.

Nesse sentido é o teor do Enunciado Orientativo n.o 33, aprovado pela c. Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Sodalício,
in
verbis
: “
A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em
patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado
.” (TCCR/TJMT, IUJ n.o 101.532/2015).

No caso
dos autos, o d. Magistrado
a quo
fixou a pena de multa em 15 (quinze) dias, valor que acompanh
ou

devidamente
o aumento da pena corpórea.
Contudo,
sentenciou o

valor
de cada dia-
multa à razão de 1/10 (um décimo) do salário-mínimo vigente
, sem,
todavia
, funda
mentar tal escolha
.

Ocorre que,
não há nos autos informações suficientes q
uanto a capacidade financeira do réu que autorize a fixação do valor dos dias
-
multa
acima do mínimo legal previsto
;
pois
,

como constatado
,
MESSIAS FERREIRA DE SOUZA JUNIOR
informou
à autoridade policial na fase instrutória (ID
220382237
)
possuir como grau de escolaridade apenas o ensino fundamental (1o grau), bem como afirmou
exercer a profissão de servente, auferindo rend
a
mensal

de R$1.000,00 (
mil reais).

Desse modo,
verificada a ausência de circunstâncias que autorizem a elevação do valor dos dias
-
multa
acima do mínimo legal,
de rigor a readequação para o patamar mínimo legal de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato
, justamente por conta da situação financeira do apelante.

Assim, mantida a pena de
pecuniária
em
1
5
(
quinze
) dias-multa,
estes devem ser
unitariamente calculad
o
s no mínimo legal de 1/30 do salário-mínimo vigente à época do fato
.

3. Do pedido de exclusão ou minoração da indenização fixada em favor da vítima:

Finalmente, o apelante roga pela exclusão do valor indenizatório de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) fixado pelo juízo
a quo
a título de reparação pelos danos causados à vítima em decorrência da infração, argumentando que a imposição deste ônus iria de encontro com os princípios do contraditório e da ampla defesa
.

Neste ponto, a insurgência
comporta provimento
.

Isso porque, a jurisprudência do c. Tribunal da Cidadania é firme no sentido de que
“a fixação de valor mínimo para indenização dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pela vítima, prevista no art. 387, inciso IV, do CPP,
além de pedido expresso na exordial acusatória, pressupõe a indicação de valor e prova suficiente
a sustentá-lo, possibilitando ao réu o direito de defesa
, com indicação de quantum diverso ou mesmo comprovação de inexistência de prejuízo material ou moral a ser reparado.”
(
AgRg
no
AREsp
: 2068728/MG 2022/0043446-0, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 10/05/2022, QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
13/05/2022).

Sobre o tema, assim se manifestou a Terceira Seção do STJ:

“[...] 4. Com efeito, a possibilidade de presunção do dano moral in
re

ipsa
, à luz das específicas circunstâncias do caso concreto, dispensa a obrigatoriedade de instrução específica sobre o dano. No entanto, não afasta a exigência de formulação do pedido na denúncia, com indicação do montante pretendido.

5. A falta de uma indicação clara do valor mínimo necessário para a reparação do dano almejado viola o princípio do contraditório e o próprio sistema acusatório,
por
na prática exigir que o juiz
defina ele próprio
um valor, sem indicação das partes. Destarte, uma medida simples e eficaz consiste na inclusão do pedido na petição inicial acusatória, juntamente com a exigência de especificar o valor pretendido desde o momento da apresentação da denúncia ou queixa-crime. Essa abordagem reflete a tendência de aprimoramento do contraditório, tornando imperativa a sua inclusão no âmbito da denúncia.

6. Assim, a fixação de valor indenizatório mínimo por danos morais, nos termos do art. 387, IV, do CPP, exige que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, com a indicação do valor pretendido, nos termos do art. 3o do CPP c/c o art. 292, V, do CPC/2015.

7. Na peça acusatória (apresentada já na vigência do CPC/2015), apesar de haver o pedido expresso do valor mínimo para reparar o dano, não se encontra indicado o valor atribuído à reparação da vítima. Diante disso, considerando a violação do princípio da congruência, dos princípios constitucionais do contraditório e da
ampla defesa e do sistema acusatório, deve-se excluir o valor mínimo de indenização por danos morais fixado.

8. O entendimento aqui firmado não se aplica aos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, que continuam regidos pela tese fixada no julgamento do tema repetitivo 983/STJ.

9. Recurso especial provido para excluir a fixação do valor indenizatório mínimo.”
(RESP 1.986.672/SC, Rel.: MIN. RIBEIRO DANTAS, TERCEIRA SEÇÃO, Data de Julgamento: 08/11/2023, Data de Publicação: 21/11/2023). Destaquei.

Na hipótese em apreço, apesar de ter havido pedido expresso na denúncia para a fixação de reparação mínima dos danos causados à vítima em decorrência da infração, nos termos do art. 387, inciso IV, do CPP (ID 220382705),
o Ministério Público
não indicou o valor mínimo pretendido
,
bem assim
,
não
demonstrou os danos efetivamente sofridos
pelo ofendido
.

Em verdade,
não houve instrução específica acerca da questão, o que afastou do acusado a possibilidade de se defender e de produzir contraprova, mormente porque
in
casu
, salvo melhor juízo, não se trata de dano moral
in
re

ipsa
– tal qual ocorre nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e/ou familiar, em que
“é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória.”
(Tema 983/STJ).

Acresça-se, outrossim, que em nenhum momento durante a instrução criminal restaram evidenciados, ainda que minimamente, qualquer dor, sofrimento, tristeza, vexame e/ou humilhação experimentados pelo ofendido
Welison
Cristian Campos Da Silva

em decorrência da infração penal perpetrada pelo ora apelante,
tampouco a extensão do alardeado prejuízo por ele suportado
,
mesmo porque tão logo percebeu a ausência do aparelho celular, acionou a Polícia Militar que logrou
ê
xito em prender em flagrante o acusado e recuperar o aparelho
. E como se sabe, não é qualquer transtorno ou dissabor que acarreta o direito à indenização por dano moral, cujo instituto foi criado para reparar danos à honra e ao íntimo
psicológico do indivíduo que sofre ofensa grave e injusta (
vide
: FILHO, Sérgio Cavalieri. Programa de responsabilidade civil - 13.
ed
- São Paulo: Atlas, 2019, p. 120)
.

Além disso
, não há como desconsiderar a pouca capacidade econômica do réu que, conforme se extrai do Termo de Qualificação, Vida Pregressa e Interrogatório anexado no ID
220382237
, sequer concluiu o ensino médio e, à época dos fatos,
percebia um salário de R$ 1.000,00 (mil reais)
.

Assim
, considerando que a norma não limitou nem regulamentou como será quantificado o valor mínimo para a indenização e tendo em linha de conta que a legislação penal sempre priorizou o ressarcimento da vítima em relação aos prejuízos sofridos, não se ignora que o juiz que se sentir apto, diante de um caso concreto, a quantificar, ao menos o mínimo, o valor do dano moral sofrido pela vítima, não poderá ser impedido de fazê-lo.

Todavia, ao fixar o valor de indenização previsto no artigo 387, IV, do CPP, o magistrado deverá fundamentar minimamente a opção, com específica análise da extensão dos danos a serem indenizados ante a gravidade dos fatos no caso concreto e as condições financeiras do réu. E na hipótese, não há nos autos qualquer fundamentação para a fixação da verba indenizatória,
a
qual, frise-se, sequer foi objeto de contraditório, a impedir que seja averiguado por este
eg
. Sodalício.

Nesta toada, cito o seguinte julgado:

“
1.
Segundo o entendimento da Quinta Turma deste STJ, a fixação de valor mínimo para reparação dos danos na forma do art. 387, IV, do CPP exige, além de pedido expresso na inicial, tanto a indicação do montante pretendido como a realização de instrução específica a respeito do tema, para viabilizar o exercício da ampla defesa e do contraditório
. 2. Agravo regimental desprovido". (
AgRg
no REsp n. 1.954.984/RS, de minha relatoria, QUINTA TURMA, julgado em 7/12/2021,
DJe
13/12/2021)
.
Destaquei.

Com arrimo nessas assertivas,
acolh
o
a irresignação recursal
para excluir da condenação a indenização em favor da vítima
;
cenário
que não obsta o ofendido de ajuizar a competente ação cível se assim entender pertinente.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto,
conheço e
DOU PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto
por

MESSIAS FERREIRA DE SOUZA JUNIOR
,
para
readequar o valor unitário do dia-multa ao mínimo de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato, bem assim, afastar a indenização à vítima dos danos causados pela infração penal (CPP, art. 387, IV), em razão da ausência de comprovação do prejuízo sofrid
o
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2024